Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-96.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INACOLHIDA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. RECURSOS DA APOSENTADORIA. ESFORÇO COMUM. PRESUNÇÃO. PARTILHA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da persuasão racional, previsto no art. 371 do CPC, faculta ao magistrado utilizar-se de seu convencimento, à luz dos elementos fáticos e probatórios que entenda aplicável ao caso concreto. Ao juiz cabe determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. O processo foi devidamente instruído, ambos os polos processuais participaram e foi oportunizado a produção de provas pelas partes. A apelante ofereceu contestação, oportunidade em que pode impugnar as alegações articuladas pelo apelado e produzir provas para a elucidação da questão controvertida da demanda. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA INACOLHIDA.
3. No regime da comunhão parcial de bens, presumem adquiridos pelo esforço comum dos cônjuges os bens sobrevindos onerosamente na constância do casamento, ainda que apenas em nome de um deles e mesmo que decorrentes das verbas remuneratórias advindas unicamente do trabalho deste.
4. Na hipótese, embora a apelante tenha contribuído com a maior parte dos recursos financeiros para adquirir o bem imóvel, o esforço comum é presumido.
5. A ausência de contribuição financeira do apelado não impede a meação do bem porque no regime de comunhão parcial de bens prevalece a ideia de que há compartilhamento dos esforços do casal na construção do patrimônio comum.
6. Como há provas nos autos de que o imóvel foi adquirido na constância do matrimônio sob o regime da comunhão parcial de bens, sua partilha é medida que se impõe, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
7.Precedentes: Acórdão 1896901, 07074039520238070003, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1896832, 07574515320228070016, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso desprovido.